Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734129-18.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZEIAS ROCHA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OZEIAS ROCHA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada arguiu as preliminares de inadequação da via eleita, de inexistência de título executivo judicial e suscitou a prejudicial da prescrição. Argumenta que não é possível a repetição (irrepetibilidade) da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica e que há excesso de execução, consistente na correção dos valores por índice diverso da Taxa Referencial – TR. Quanto à alegação de inexistência de título executivo judicial, aduz que no acórdão que reformou a sentença que deferiu a liminar não houve qualquer determinação judicial no sentido de que os valores pagos fossem devolvidos à Impugnada. No que se refere à inadequação da via eleita, sustenta que, não tendo havido condenação do impugnante na devolução dos valores recebidos no curso da ação, não há como se pretender o cumprimento de sentença de condenação inexistente. Segundo o seu raciocínio, se a impugnada desejava discutir ou cobrar o ressarcimento de valores pagos no curso do processo, a exequente deveria ajuizar ação própria visando a repetição dos referidos valores. No que tange à alegação de ocorrência da prescrição, afirma que: i) a Impugnada, em seu pedido de cumprimento de sentença, reconhece expressamente que incide a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento dos valores pagos ao impugnante, entretanto, a Impugnada entende que tal prescrição conta-se a partir do trânsito em julgado (26/08/2018) da decisão proferida pelo STF no ARE 1.135.536, interposto na ação cautelar; i) a pretensão para reaver os valores pagos em razão da tutela antecipada nasceu no exato momento em que tal tutela foi revogada, ou seja, em 08/08/2007, principalmente porque, a partir de então, nenhum recurso interposto pelo impugnante foi recebido no efeito suspensivo; iii) deve ser reconhecida a prescrição trienal em razão do trânsito em julgado da ação principal, ocorrida em 26/06/2018, quando do trânsito em julgado da ação cautelar Quanto à alegação de impossibilidade de repetição da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica alimentar e previdenciária, alega que é pacífica a jurisprudência do Excelso STF, no sentido de ser indevida a devolução de parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, em razão da boa-fé do impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. No tocante à alegação de excesso de execução, argumenta que: i) o plano de previdência relativo aos presentes autos foi firmado sob a vigência da Lei 6.435/77, que, em seu art. 22, estabelecia o índice de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) para a correção dos benefícios, além de determinar aplicação dos índices definidos pelo órgão normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados; ii) se a impugnada poderia utilizar-se da TR para corrigir os benefícios devidos ao impugnante, este, em remota hipótese de ser obrigado a devolver os valores recebidos da impugnada, deve se sujeitar, também, à TR; iii) aplicando-se a TR, sem considerar qualquer valor prescrito, o valor devido seria de R$ 153.372,53. Pugna pela: i) concessão de efeito suspensivo; ii) procedência da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexistência de qualquer valor devido à impugnada, ou, alternativamente, para reduzir os valores devidos em razão do excesso de execução, condenando-se a exequente/impugnada em honorários calculados sobre o valor pretendido em excesso; iii) pela concessão da gratuidade de justiça. O exequente rebateu todos os argumentos suscitados na impugnação e postulou pela rejeição dos pedidos. É o relatório. Decido. I - Da alegação de inadequação da via eleita e de inexistência de título executivo judicial De acordo com o art. 302 do CPC, a parte é responsável pelo prejuízo causado à parte adversa em decorrência da efetivação da tutela de urgência, independentemente da reparação por dano processual. Isso ocorre quando a sentença é desfavorável à parte (inciso I) ou quando ocorre a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal (inciso III). Assim, em que pese a boa-fé quanto ao recebimento dos valores recebidos por força da decisão antecipatória de tutela, sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos, haja vista que o provimento jurisdicional é de cunho provisório. Outrossim, por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERES. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PET 12.482/DF. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALORES PAGOS EM RAZÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. 1. Todos os pontos alegados no presente agravo foram analisados pela decisão agravada, integrada pelas decisões proferidas nos embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão por não terem sido discutidos nos embargos opostos contra a decisão agravada. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), não se presta a rediscutir a matéria ou reformar a decisão; isto deve ser feito pela via recursal própria, exatamente como fez o agravante. 2. No caso, o processo em análise é relativo a restituição de benefício de aposentadoria complementar paga por Ceres - Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, já transitado em julgado, não se aplicando, portanto, a suspensão do processo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na PET 12.482/DF, que se restringe a feitos ainda não transitados em julgado e que tratem de devolução dos "valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada". 3. Reforma de decisão antecipatória de tutela obriga devolução dos valores recebidos antecipadamente porque recebidos precariamente, devolução que pode se dar nos próprios autos (art. 302 do CPC). 4. Em que pese a boa-fé quanto ao recebimento dos valores atinentes à complementação de aposentadoria (antecipação de tutela), provimento jurisdicional de cunho provisório, sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos. 4.1. "2. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boafé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Precedentes. Inaplicabilidade do precedente firmado nos EREsp no 1.086.154/RS, pois não ocorreu o fenômeno da dupla conformidade na origem" (AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do no Resp REsp: 1803627 SP, decidiu que prazo prescricional aplicável a pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar é decenal (art. 205, caput, do CC/2002). 5.1. O caso dos autos, embora diga respeito a cobrança da entidade em desfavor do beneficiário, guarda estreita semelhança com a matéria do precedente referido: pleiteada restituição do pagamento do benefício previdenciário que, dada a reforma da liminar, tornou-se indevido, incide ao caso o lapso prescricional decenal. 6. Correção monetária relativa a restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve se dar a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão por que não merece reparo a definição de que atualização do valor que se deve levar a efeito com fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1315366, 07333766620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, é desnecessário constar no título judicial qualquer determinação judicial para que os valores pagos fossem devolvidos à impugnada. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Logo, as preliminares de inadequação da via eleita e de inexistência de título executivo judicial devem ser rejeitadas. II – Da alegação de ocorrência prejudicial da prescrição Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo prescricional para a devolução de valores pagos a mais, decorrente de decisão liminar na área de previdência complementar, é de dez anos. O termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, uma vez que esse momento marca o conhecimento do credor sobre seu direito à restituição, não havendo mais possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. Sobre o tema, destaca-se o recente precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1939455/DF, Recurso Especial 2021/0154215-4, Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118), órgão julgador: S2 - Segunda Seção, data do julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2023) - negritos não originais. No caso em apreço, o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e o cumprimento de sentença foi proposto em 14/3/2023. Considerando que o prazo prescricional é decenal, não houve a ocorrência da prescrição. III – Da alegação de impossibilidade de repetição (irrepetibilidade) da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica A autora alega ser pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de ser indevida a devolução de parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, em razão da boa-fé do Impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. No entanto, os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa, conforme precedente acima apresentado. Logo, a preliminar deve ser rejeitada. IV – Da alegação de excesso de execução Conforme o disposto no julgado acima mencionado, a correção monetária relativa a restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve se dar a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão por que não merece reparo a definição de que atualização do valor que se deve levar a efeito com fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC. (Acórdão 1315366, 07333766620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em apreço, a parte credora realizou os seus cálculos com base no IGPDI, até 01/2002 e no INPC, a partir de 02/2002, conforme planilha de ID. 155632059. Considerando que a alegação de excesso de execução teve com base somente o argumento de que a aplicação da TR estaria incorreta, não há que se falar em excesso de execução. ANTE O EXPOOTO, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista o decurso do prazo para o pagamento voluntário, proceda-se à penhora de ativos financeiros via Sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Sem prejuízo, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. Portanto, intime-se a parte requerida para que junte contracheque, declaração de imposto de renda ou outros documentos, que comprovem a hipossuficiência alegada.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado em que alega omissão na decisão de ID 161724134, ao argumento de que não foi indicado qual índice de correção monetária deveria ser utilizado nos cálculos relativos ao presente feito (ID 163848049). O exequente pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 164828330). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, referese à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, constou na decisão atacada que a correção monetária relativa à restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve se dar a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC, isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão por que não merece reparo a definição de que atualização do valor que se deve levar a efeito com fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC (Acórdão 1315366, 07333766620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Foi esclarecido ainda que, a parte credora realizou os seus cálculos com base no IGPDI, até 01/2002 e no INPC, a partir de 02/2002, conforme planilha de ID 155632059, mas considerando que a alegação de excesso de execução teve com base somente o argumento de que a aplicação da TR estaria incorreta, não haveria que se falar em excesso de execução. Dessa forma, não houve omissão na decisão atacada. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame dos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Intime-se a exequente para que se manifeste sobre a impugnação à penhora de ID 165418109, no prazo de 15 dias.” O A Agravante sustenta (i) que, “o STJ, ao analisar a PET 12.482/DF, acolhendo voto do Ministro Relator OG FERNANDES, determinou: “b) a suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento;” (ii) que “a pretensão para reaver os valores pagos em razão da tutela antecipada nasceu no exato momento em que tal tutela foi revogada, ou seja, em 31/03/2009, principalmente porque, a partir de então, nenhum recurso interposto pelo AGRAVANTE foi recebido no efeito suspensivo”; (iii) que, “Após a cassação da liminar, a CERES continuou a pagar os valores devidos, mesmo sem liminar vigente. E, ao final do processo, pretendeu ajuizar cumprimento de sentença para reaver os valores pagos no curso do processo”; (iv) que, “há outros inúmeros precedentes do STJ, reafirmando que o prazo prescricional para reaver valores pagos em razão de liminar deferida e posteriormente cassada é de 3 anos”; (v) que, “os valores pagos em razão da liminar posteriormente revogada, devam ser devolvidos pelo AGRAVANTE, a AGRAVADA não poderia ter pretendido tal devolução através de um cumprimento de sentença. Isto porque, a ação transitou em julgado não tendo previsto a devolução dos valores recebidos por força da antecipação de tutela revogada”; (vi) que “o presente caso se amolda à jurisprudência do STF que impede a devolução de valores previdenciários recebidos em razão de decisões judiciais posteriormente revogadas/cassadas”; e (vii) que, “se os benefícios do AGRAVANTE foram corrigidos pela TR, isto é, se a AGRAVADA aplicou a TR em suas obrigações, mais do que razoável que o mesmo índice também seja aplicado quando o AGRAVANTE tenha que devolver qualquer valor à AGRAVADA”. Conclui (i) pela necessidade de suspensão do processo com fulcro na PET 12.482/DF; (ii) pela alteração do termo inicial da prescrição relativa aos valores pagos na vigência da liminar; (iii) pela incidência da prescrição trienal nos termos do artigo 206, § 3o, incisos II, IV e V do Código Civil; (iv) pela inaqequação da via eleita; (v) pela impossibilidade de repetição (irrepetibilidade) da complementação de aposentadora em face de sua natureza jurídica e da boa-fé; e (vi) pela correção dos valores pela TR. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (ID 50253768). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque o cumprimento de sentença versa sobre devolução de benefício de aposentadoria complementar pago por entidade fechada de previdência complementar em virtude de decisão judicial precária posteriormente revogada, não havendo, assim, similitude com a tese fixada no Tema Repetitivo 692-STJ. Segundo, porque pretensão de restituição de benefício previdenciário pago por força de determinação judicial em princípio prescreve em 10 (dez) anos depois do trânsito em julgado da demanda respectiva. Terceiro, porque, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, prejuízo resultante da implementação da tutela de urgência pode ser liquidado nos mesmos autos, prescindindo, pois, do ajuizamento de demanda autônoma. Quarto, porque, desconstituída a liminar, os valores recebidos devem ser restituídos ao plano de previdência complementar, contexto dentro do qual não é preciso indagar sobre erro ou boa-fé. Quinto, porque a jurisprudência se consolidou no sentido de que o INPC é o índice mais apropriado para a atualização monetária de condenações judiciais. Conclui-se, assim, pela inexistência da probabilidade do direito da Agravante, valendo colacionar, a respeito dos temas abordados, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1.939.455/DF, 2a Seção, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 9/6/2023)” No mesmo sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 692/STJ. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia diz com devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas para custeio do pagamento dos benefícios tem regras específicas, não sendo afetado pelo Tema 692 do STJ. 2. Escorreita a via eleita tendo em vista o disposto no art. 302 do CPC, não se sustentando o argumento de irrepetibilidade da verba postulada, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, não havendo que cogitar de prescrição na hipótese. 4. A Corte Superior orienta que a TR não reflete a efetiva inflação, motivo pelo qual o INPC é o índice a ser aplicado no particular. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AGI 0732970-11.2021.8.07.0000, 5a T., rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJE 28/6/2022)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator